Tribunal: TJBA
Processo: 0700567-94.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700567-94.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PEDRO DA SILVA COUTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PARECER DA PROCURADORIA PELO ACOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública em favor de Pedro Da Silva Couto contra acórdão que, ao julgar Apelação Criminal, conheceu do recurso defensivo e negou-lhe provimento, mantendo condenação pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa sustentou omissão no julgado quanto à ausência de reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo acolhimento dos embargos, com declaração de extinção da punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao deixar de reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerada a pena concretamente aplicada e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR: A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, sendo possível o seu reconhecimento inclusive em sede de embargos de declaração, quando verificada omissão no julgado. Nos termos dos arts. 109, inciso V, e 110, §1º, do Código Penal, a prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada. Fixada a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 27/04/2021, e a publicação da sentença condenatória, em 28/05/2025, transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, impondo-se a extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a extinção da punibilidade do embargante, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, do Código Penal, c/c art. 61 do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: “1. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em qualquer fase processual. 2. Fixada a pena definitiva em 02 anos de reclusão, incide o prazo prescricional de 04 anos, sendo imperioso reconhecer a prescrição retroativa quando ultrapassado esse lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível.” DISPOSITIVOS CITADOS: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º. CPP, art. 61. Lei nº 10.826/2003, art. 15. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação de nº 0700567-94.2021.8.05.0080, sendo a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o Embargado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS com efeitos infringentes, para reconhecer a Extinção da Punibilidade do Embargante, nos termos do voto do Relator.